Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE VIGENTE. PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVADO. INCLUSÃO NAS CONTAS PRESTADAS. REGULARIDADE. SALDO EM FAVOR DOS AUTORES DE R$ 8.482,43. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de prestação de contas, julgou não prestadas as contas de forma adequada e declarou a existência de saldo em favor dos autores. 1.1. Em seu recurso, os autores pedem a reforma da sentença alegando não ter sido comprovada as despesas hospitalares com o falecido, o qual possuía plano de saúde. Ao final, reiteram a pretensão de restituição de valores e danos morais.
2. Ao que consta dos autos, a requerida era casada com o genitor dos autores e detinha poderes para movimentar a sua conta bancária, porém os autores questionam a regularidade da movimentação financeira realizada dias antes do seu falecimento para pagamento de despesas hospitalares, já que possuía plano de saúde.
3. No caso em apreço, a despeito de o falecido possuir plano de saúde, o custeio de diversas despesas médicas restou comprovado nos autos pela requerida, cujo pagamento deve ser levado em consideração na contabilidade das constas prestadas. 3.1. Ou seja, ainda que o valor pudesse ser custeado pelo plano de saúde vigente a época ou mesmo ser pago pelo seguro de vida, demonstrado o dispêndio com despesas hospitalares, a referida rubrica deve integrar os cálculos das constas prestadas, não havendo falar em irregularidade e incompatibilidade entre o crédito e débito.
4. A decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de constas não conheceu do pedido ressarcitório e de danos morais por serem incompatíveis com o rito especial, não sendo a questão objeto de recurso na ocasião. 4.1. Assim, não há motivo para reforma da sentença que declarou a preclusão dos pedidos de dano moral e de ressarcimento de valores, pois se quer “foram conhecidos/processados em razão da incompatibilidade com o rito especial da ação de prestação de contas proposta.”
5. Recurso não provido.